Tribunal: TJMT
Processo: 1026380-59.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026380-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETH LUISA DA COSTA MORAES - CPF: 531.665.311-49 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM RG E CPF – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com documentos pessoais, e de áudio em que a promovente discute valores de faturas, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que apesar de a promovente negar a existência de relação jurídica na inicial, a promovida logrou demonstrar a legitimidade das cobranças por meio da juntada de termo de adesão, faturas e gravação telefônica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que nunca realizou qualquer acordo e que não houve a comprovação nos autos, já que a promovida não juntou nenhum documento.

Sustentou quer reclamou administrativamente e que houve desvio produtivo do tempo útil, fazendo jus ao recebimento de dano temporal. Sustentou, ainda, que ante a inscrição indevida é cabível o recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, desvinculando o acordo do CPF da consumidora e condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e dano temporal. Requereu, ainda, o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO N° 93.498.730”, “CONFIRMAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS” e “Proposta Adesão NOVO COMPRA PROTEGIDA” devidamente assinados pela parte promovente e instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF).

Embora a parte promovente se limite a alegar no recurso que não houve comprovação de realização de qualquer acordo feito por ela, vejo que na inicial também negou a existência de relação jurídica com o banco, cito: “Ante forte constrangimento público e sem saber como proceder, a parte autora buscou informações de como seu nome figura na lista de devedores da ré, visto que
NÃO RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DECORRENTE DE NOVAÇÃO.”

Além disso, no comprovante de reclamação administrativa feito na plataforma “Consumidor.gov.br”, é possível notar que a promovente alega o seguinte: “Não sou cliente de vocês e não tenho ideia do que se trata isso.”.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Verifico que a assinatura aposta no mencionado contrato é idêntica a constante no RG da parte promovente e, inclusive, na procuração juntada na inicial.

Além disso, mediante oitiva da gravação juntada, é possível perceber que a promovente entra em contato para discutir valores relacionados a faturas, oportunidade em que confirma seus dados pessoais e informa, ainda, que possui cartão adicional.

Em impugnação à contestação, de maneira genérica, a promovente não refutou os documentos apresentados e apenas sustentou que a parte promovida não apresentou nenhum instrumento de renegociação de dívida devidamente assinado por ela.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada dos contratos assinados, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e da gravação telefônica, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Não há que se falar em ausência de juntada de comprovante de acordo, já que havendo relação jurídica, cabia a promovente comprovar que realizou a quitação do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que não fez.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Embora a parte promovente tenha feito pedido para o afastamento da litigância de má-fé, vejo que não houve condenação nesse sentido na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021